Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712357-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIENE INACIO DE ARAUJO D E S P A C H O Nada há a prover em relação à petição ID no 54473628 do DISTRITO FEDERAL, porquanto as questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser analisadas no Juízo origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão no 1767228 (ID no 52510670), após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador